Tribunal: STF
Processo: HC 183110
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, no processo nº 0702.17.081935-4 (0819354-76.2017.8.13.0702), determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 11 de janeiro de 2018, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 333 (corrupção ativa) do Código Penal. Ressaltou a materialidade e indícios de autoria, aludindo a conteúdo de delações premiadas, no que demonstrado haver o paciente oferecido propina a policiais civis – R$ 120.000,00 e um veículo da marca Toyota/Hillux – para que deixassem de efetuar o cumprimento de mandado de prisão. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual. Afastou cautelares diversas, tendo-as como insuficientes.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 567.405/MG, indeferido liminarmente pelo Presidente. 
    O impetrante alega o excesso de prazo da prisão, a perdurar, segundo aduz, por mais de 831 dias. Sustenta não atribuível à defesa a demora. Afirma encontrar-se encerrada a instrução criminal. Realça a situação de calamidade pública em razão da pandemia decorrente do novo coronavírus, dizendo ser a manutenção da custódia potencialmente danosa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 31 de março de 2020, revelou que o processo-crime está concluso ao Juízo.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está custodiado, sem culpa formada, desde 11 de janeiro de 2018, ou seja, há 2 anos, 2 meses e 20 dias. Uma vez ausente ato sobre a indispensabilidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 0702.17.081935-4 (0819354-76.2017.8.13.0702), da Quarta Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator